Tribunal: TJPA
Processo: 0810104-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810104-85.2022.8.14.0000

PACIENTE: IZAIAS DA SILVA MAGNO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas – art. 147 do Código Penal c/c art. 24-A da Lei 11.340/2006 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública em razão da periculosidade do agente revelada pelo descumprimento de medidas protetivas, revelando-se idônea a motivação da medida extrema - WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor
IZAIAS DA SILVA MAGNO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Barcarena
.

Narra o impetrante que o paciente
IZAIAS DA SILVA MAGNO
foi preso em 23/06/2022, pela suposta prática dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva, sendo a custódia flagrancial homologada e convertida em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada em 24/06/2022, conforme decisão proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Barcarena, ora inquinado coator, nos autos nº 0802081-29.2022.8.14.0008.

Aduz, em síntese, que a fundamentação do decreto preventivo é inidônea, por se mostrar genérica e não preencher os requisitos do art.312 do CPP, não restando demonstrado qualquer perigo à ordem pública.

Pleiteia a concessão de liminar para liberação do paciente, com expedição do necessário alvará de soltura, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja

manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao homologar a prisão em flagrante e convertê-la em preventiva, conforme decisão proferida em 23/06/2022, justificou a imposição da medida extrema na necessidade de garantir a ordem pública em razão da periculosidade do agente revelada pelo descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas,
verbis:

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante do acusado
IZAIAS DA SILVA MAGNO
, conservando por ora a capitulação penal.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, a concessão de liberdade ou a imposição de outra medida cautelar, nos termos do artigo 282 c/c artigos 310 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS:
periculum in mora
(ou
periculum libertatis
) e
fumus boni iuris
(ou
fumus comissi delicti
). O primeiro significando o risco de que a liberdade da agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ela praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelos elementos de informação que formam a peça flagrancial.

Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Barcarena, levando este juízo a acreditar de que o acusado representa por ora um grande risco, já que o mesmo descumpre medida protetiva, conforme alegado no IPL.

Ademais, a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que a pena máxima do delito supera a 04 (quatro) anos.

Por todo o exposto, decido nos seguintes termos:

1. HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante de
IZAIAS DA SILVA MAGNO
.

2. CONVERTO a prisão em flagrante de
IZAIAS DA SILVA MAGNO
em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos legais, conforme fundamentos acima;

3. OFICIE-SE à Autoridade Policial que presidiu o feito, informando-a desta decisão, em que HOMOLOGUEI o auto e decretei a prisão preventiva do flagranteado.

Considerando a conclusão do IPL, vistas ao MP.

Tais argumentos foram reiterados pelo juízo coator em decisão proferida por ocasião da audiência de custódia, realizada em 24/06/2022, sendo mantida a prisão pelos mesmos fundamentos,
verbis
:

DECISÃO:

1.
Este Juízo se coaduna com a manifestação ministerial, tendo em vista que não houve alteração fática nos autos, além dos outros apontamentos negativos de maria da penha, razão pela qual
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou, conforme ID 67040630
;

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação e posterior manutenção da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que se encontra fundamentada no descumprimento de medidas protetivas, motivação que se mostra idônea a justificar a custódia.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. 1. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto de custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Tendo as instâncias originárias afirmado a ocorrência de reiteração delitiva, incumbiria à defesa colacionar aos autos documentação provando o oposto de maneira inequívoca, o que não ocorreu. 2.
Não há ilegalidade na prisão em flagrante decretada em face da periculosidade concreta do agente, que não apenas possui outras ações em andamento, como também "praticou o crime contra a sua avó quando se encontrava descumprindo medida protetiva decretada em favor de sua tia."
O descumprimento de medida protetiva explicita a insuficiência da cautela e também é fundamento idôneo à decretação e manutenção da prisão preventiva.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 151219 BA 2021/0241304-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

TJES:
HABEAS CORPUS
AMEAÇA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva. 3.
Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. O princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau respalda a manutenção da prisão preventiva com a devida fundamentação na medida em que estão em contato direto e sensível às vicissitudes do processo. 5. ORDEM DENEGADA .

(TJ-ES - HC: 00290192320218080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/03/2022)

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25/08/2022